Tribunal: TJMT
Processo: 1019724-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019724-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), WEDERSON ANTONIO DA SILVA BEZERRA - CPF: 046.964.961-55 (AGRAVADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ITAU UNIBANCO HOLDING

A
GRAVADO
:

WEDERSON ANTONIO DA SILVA BEZERRA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA POR VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA MORA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR CONTRATUAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão extinta por ausência de constituição válida da mora, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e ao termo inicial dos juros moratórios, rejeitando, contudo, o pedido de compensação entre o valor indenizatório devido pela alienação indevida do veículo e o saldo devedor remanescente do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão extinta por vício na constituição da mora, a compensação entre a indenização por perdas e danos e o saldo devedor contratual remanescente; e (
ii
) estabelecer se é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da ação de busca e apreensão por vício imputável ao credor fiduciário impõe o retorno das partes ao status quo ante, sendo incompatível admitir compensação que produza resultado econômico equivalente ao da pretensão possessória invalidada.

A alienação do veículo antes do trânsito em julgado transfere ao credor fiduciário o risco da reversibilidade da medida liminar, impondo a reparação integral do prejuízo decorrente da impossibilidade de restituição específica do bem.

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo inviável ampliar a execução para incluir abatimento fundado em crédito contratual não reconhecido no título exequendo.

A compensação prevista no art. 368 do Código Civil exige dívidas líquidas, vencidas e exigíveis em plano homogêneo, circunstância não configurada quando o crédito executado decorre de ilícito processual e o alegado crédito compensável decorre de relação contratual cuja execução coercitiva foi invalidada.

A alegação de enriquecimento sem causa não prospera,
pois
a indenização executada visa recompor o patrimônio do devedor fiduciante em razão da apreensão e alienação indevidas do veículo.

A remessa à Contadoria Judicial mostra-se desnecessária quando a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e o abatimento pretendido foi corretamente afastado por incompatibilidade com a coisa julgada e com os limites do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da ação de busca e apreensão por vício na constituição da mora impede a compensação entre a indenização por perdas e danos e o saldo devedor contratual em fase de cumprimento de sentença.

O credor fiduciário que aliena o bem antes do trânsito em julgado assume o risco da reversibilidade da medida e responde integralmente pelas perdas e danos decorrentes da impossibilidade de restituição do bem.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão incidental de crédito contratual estranho ao título exequendo.

A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão da relação contratual subjacente nem à obtenção indireta de resultado incompatível com a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 218, 223, 368, 502, 523, §1o, e 525; CC,
arts
. 368 e 884; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.132; STJ,
AgInt
no REsp 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp 1.418.593/MS; TJMT, Apelação no 1023658-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026; TJMT, AI no 1002587-87.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026; TJMT, AI no 1047430-74.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, contra decisão
interlocutória proferida nos autos de origem no 1044906-15.2024.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/
MT, em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mas rejeitou o pedido de compensação de valores com o saldo devedor do contrato, reconhecendo, apenas, excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e ao termo inicial dos juros moratórios.

Consta, ainda, da decisão recursal, a transcrição dos fundamentos centrais do decisum agravado, nos seguintes termos:

“[...]Trata-se de incidente de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por Itaú Unibanco Holding S.A. em face de Wederson
Antonio
Silva Bezerra, no bojo de fase executiva deflagrada para a satisfação de condenação imposta em ação de busca e apreensão julgada extinta. O exequente postula o recebimento do equivalente pecuniário ao veículo VW Gol 2009, Placa NJQ3B56, que foi apreendido e alienado a terceiros pelo Banco antes do trânsito em julgado de sentença que reconheceu a invalidade da constituição em mora. O valor pretendido baseia-se na Tabela FIPE da data da apreensão (outubro de 2024), totalizando R$ 28.640,66, nela incluídos juros de mora desde a constrição e honorários advocatícios de 12% calculados sobre o proveito econômico.

O executado, em sua peça de defesa, sustenta a ocorrência de excesso de execução fundado em três pilares argumentativos. Primeiramente, defende o direito à compensação do saldo devedor do contrato de financiamento, no valor de R$ 16.819,00, alegando que o exequente permanece em débito com a instituição financeira. Em segundo lugar, insurge-se contra a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a apreensão, por falta de previsão no título judicial. Por fim, aponta erro na base de cálculo da verba honorária, sustentando que o título executivo determinou a incidência sobre o valor da causa atualizado, e não sobre o montante da condenação. Requereu a concessão de efeito suspensivo, garantindo o juízo mediante depósito
integral. O exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação, reiterando a inviabilidade da compensação e a correção dos seus cálculos.

A questão consiste em verificar se o retorno aostatus quo ante, determinado por sentença que extinguiu a busca e apreensão, admite o abatimento de dívidas contratuais do devedor fiduciante no valor da indenização devida pelo Banco, bem como definir os marcos temporais e as bases de cálculo para os acessórios da condenação. Extrai-se do artigo 525 do Código de Processo Civil, que rege a impugnação, combinado com o artigo 368 do Código Civil, relativo à compensação, e o dispositivo da sentença de ID 197037388 e acórdão de ID 212142492, que formam o título executivo judicial ora em exame.

O instituto da compensação é o meio de extinção de obrigações em que duas pessoas são, reciprocamente,
credor e devedor
uma da outra. Para sua configuração, a lei civil exige a liquidez, o vencimento e a fungibilidade das dívidas. Deve-se examinar se a pretensão do Banco em abater o saldo do financiamento (R$ 16.819,00) da indenização da FIPE (R$ 21.659,00) preenche tais pressupostos no cenário de uma execução por ato processual ilícito.

Verifico que a tese da compensação formulada pelo executado não merece acolhimento. Embora exista uma dívida contratual do exequente para com o Banco, a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por vício grave na notificação da mora, impõe o restabelecimento imediato da situação anterior à lide. Permitir a compensação neste estágio processual significaria, na prática, conferir ao Banco o resultado prático de uma busca e apreensão que foi declarada nula por sua própria desídia ao enviar notificação para endereço incorreto (Quadra 65 em vez da contratual Quadra 69). O entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicável ao caso, orienta que a compensação entre o saldo devedor e a indenização por perdas e danos é inviável por representar o reconhecimento indireto da procedência da ação extinta. O exequente foi privado de sua propriedade de forma indevida e a venda prematura do bem pelo Banco impede a restituição específica, devendo a reparação ser integral para permitir que o cidadão retome sua capacidade patrimonial original. Portanto, o requisito da compensação não se sustenta frente à natureza do título judicial aqui formado.

No tocante aos juros de mora, a análise probatória revela excesso de execução. O exequente computou juros de 1% ao mês retroativamente à data da apreensão (outubro de 2024). Contudo, a obrigação de indenizar pelo valor de mercado (perdas e danos) consolidou-se apenas com a confirmação da extinção do feito e a impossibilidade de entrega do veículo. Em responsabilidade civil decorrente de ilícito processual (venda indevida), os juros moratórios fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que revogou a liminar e fixou o dever de restituir, momento em que o Banco
constituiu-se
em mora quanto ao pagamento pecuniário. Assim, a incidência de juros moratórios antes de 18/10/2025 (data do trânsito em julgado) configura excesso.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, o rigor lógico do
Gutachtenstil
exige a observância estrita da literalidade do título. A sentença de ID 197037388, confirmada pelo acórdão de ID 212142492, fixou honorários de sucumbência em 12% sobre o "valor atualizado da causa". O exequente,
contudo, aplicou o percentual sobre o valor apurado da Tabela FIPE. Embora o proveito econômico seja maior, a base de cálculo eleita pela coisa julgada foi o valor da causa (originalmente R$ 11.677,24). Alterar esse parâmetro em fase de cumprimento violaria o princípio da fidelidade ao título e a segurança jurídica.

Assiste razão ao Banco impugnante neste ponto, devendo a verba honorária ser recalculada exclusivamente sobre o valor da causa devidamente corrigido.

O Banco, ao alienar o bem antes do desfecho do processo, assumiu o risco da reversibilidade. A interpretação sistemática do Código de Processo Civil impede que o credor utilize a compensação como "atalho" executivo quando deu causa à nulidade do processo principal. Didaticamente, é como se alguém quebrasse o copo de outrem e, ao ser obrigado a pagar por um novo, quisesse descontar uma dívida antiga de padaria; a obrigação de restituir o patrimônio lesado pelo ato ilícito (apreensão indevida) deve ser cumprida de forma estanque para preservar a autoridade da decisão judicial que anulou a busca.

A solução harmonizadora, que prevalece neste Juízo, é a de que a proteção ao devido processo legal impede que a compensação seja usada para validar,
faticamente
, uma apreensão juridicamente inexistente. Todavia, o garantismo também protege o executado contra cálculos que transcendem os limites do título, o que justifica o expurgo dos honorários calculados sobre base diversa da fixada e dos juros retroativos indevidos.

Concluindo, a impugnação merece acolhimento parcial. O pedido de compensação deve ser integralmente rejeitado, mantendo-se a obrigação do Banco de depositar o valor integral da Tabela FIPE atualizado. Por outro lado, o excesso de execução está configurado na base de cálculo dos honorários e no termo inicial dos juros moratórios.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Itaú Unibanco Holding S.A. para: REJEITAR o pedido de compensação de valores com o saldo devedor do contrato; RECONHECER o excesso de execução relativo aos honorários advocatícios, determinando que sua base de cálculo seja o valor da causa atualizado (conforme fixado no título judicial), e não o valor da condenação; DETERMINAR que os juros de mora de 1% ao mês incidam apenas a partir do trânsito em julgado da fase de conhecimento (18/10/2025).

Diante da sucumbência recíproca neste incidente, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso reconhecido (em favor do patrono do Banco) e 10% sobre o valor remanescente da execução (em favor do patrono do exequente), vedada a compensação e observada a gratuidade da justiça já deferida ao autor. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novo memorial de cálculo em estrita observância a esta decisão.[...]”

Em razões recursais
(ID
365783380
)
, a parte
A
gravante sustenta, em síntese,
quanto ao c
abimento do agravo de instrumento e necessidade de concessão de efeito suspensivo
, o e
xcesso de execução por ausência de compensação de valores
, a poss
ibilidade de compensação do saldo devedor do contrato de financiamento com o valor devido a título de perdas e danos
, a v
edação ao
enriquecimento sem causa da parte
A
gravada
e s
ubsidiariamente, remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto da obrigação.

Alega o
A
gravante que a execução estaria eivada de vícios, porque não foi observada a compensação entre o valor da indenização e o saldo devedor remanescente do financiamento, asseverando que foram quitadas apenas 28
(vinte e oito)
das 60
(sessenta)
parcelas contratadas, remanescendo saldo devedor de R$ 16.819,00
(dezesseis mil oitocentos e dezenove reais)
, razão pela qual a manutenção da decisão agravada implicaria enriquecimento sem causa da parte exequente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a compensação pretendida ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

A parte
A
gravada apresenta contrarrazões
(ID
367284364
)
, nas quais

suscita, preliminarmente, a necessidade de revogação do efeito suspensivo concedido
, d
efende a impossibilidade de compensação na via eleita
,
sustenta a ausência dos requisitos dos
arts
. 368 e 369 do Código Civil
,
afirma que a compensação implicaria reconhecimento indireto da procedência da ação de busca e apreensão extinta
e
requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

Denota
-se que houve decisão
monocrática (
ID 366605872
)
,
da qual
foi concedida a medida liminar.

Recurso tempestivo
e recolhimento das custas processuais apresentado conforme ID
366179878
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING

A
GRAVADO
:

WENDERSON ANTONIO DA SILVA BEZERRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e ao termo inicial dos juros moratórios, mas rejeitou o pedido de compensação de valores com o saldo devedor do contrato.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a extinção da ação de busca e apreensão, por vício na constituição da mora, impõe o retorno das partes ao estado anterior, sendo inviável admitir, no cumprimento de sentença, a compensação entre a indenização devida pela alienação indevida do veículo e o saldo devedor contratual, porque isso importaria, em termos práticos, em reconhecimento indireto da procedência da ação extinta.

Assentou, ainda, que houve excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios e aos juros moratórios, determinando a adequação desses parâmetros ao título judicial.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância recursal
se
restringe
à
possibilidade, ou não, de abatimento do alegado saldo devedor contratual do valor executado a título de perdas e danos, bem como, de forma subsidiária, à necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

DA PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR INDENIZATÓRIO E O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO

O
A
gravante sustenta, em síntese, que a execução apresenta excesso porque não teria sido observada a compensação entre o valor devido em razão da conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos e o saldo devedor remanescente do contrato de financiamento.

Afirma que apenas 28
(vinte e oito)
das 60
(sessenta)
parcelas teriam sido pagas, remanescendo saldo devedor de R$ 16.819,00
(dezesseis mil oitocentos e dezenove reais)
, razão pela qual o pagamento integral do valor do veículo, sem o abatimento respectivo, ensejaria enriquecimento sem causa do agravado. Defende, ainda, a incidência dos
arts
. 368 e 884 do Código Civil.

O
A
gravado, por sua vez, argumenta que a compensação é incabível porque a indenização executada decorre de ato processual indevido praticado pelo próprio banco, o qual promoveu a apreensão e alienação do veículo no bojo de ação posteriormente extinta por ausência de constituição válida em mora.

Sustenta que admitir a compensação significaria conferir ao credor fiduciário, por via transversa, o resultado prático de uma ação de busca e apreensão que não subsistiu validamente. Aduz, ainda, ausência dos requisitos dos
arts
. 368 e 369 do Código Civil.

Pois bem.

A controvérsia recursal não consiste em definir, em abstrato, se há ou não saldo devedor remanescente do contrato de financiamento, mas em verificar se esse alegado crédito contratual pode ser utilizado, nesta fase de cumprimento de sentença, como fator de abatimento da indenização decorrente da apreensão e alienação do veículo em ação de busca e apreensão posteriormente extinta por vício na constituição da mora.

Consta dos autos originários que a ação de busca e apreensão foi ajuizada com fundamento na alegada mora do devedor, tendo o banco indicado, o endereço contratual do
R
equerido como sendo Rua 2, Quadra 69,
Bairro:
Parque Cuiabá
em
Cuiabá-MT
(ID 170701941 – Autos de Origem n. 1044906-15.2024.8.11.0041)
.

Contudo, a sentença de mérito reconheceu vício relevante na constituição em mora, registrando que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso, isto é, Quadra 65, quando o contrato apontava Quadra 69, circunstância que levou à extinção da ação e à improcedência do pedido de busca e apreensão.

Vejamos jurisprudência análoga deste Tribunal:

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ELIETE LOPES COSTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA ANTES DO AJUIZAMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO ELETRÔNICO DE TERCEIRO. VÍCIO ORIGINÁRIO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO DO BEM. MULTA LEGAL. PERDAS E DANOS PELA TABELA FIPE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, revogou a liminar, reconheceu a nulidade da apreensão, determinou a restituição do bem ou a conversão em perdas e danos, bem como condenou o banco ao pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a mora da devedora foi validamente comprovada antes do ajuizamento da ação; (
ii
) saber se atos de notificação e protesto posteriores à propositura da demanda podem sanar vício originário de procedibilidade; (
iii
) saber se a apreensão do veículo autoriza a consolidação automática da posse e propriedade em favor do credor fiduciário; e (
iv
) saber se são devidas a multa legal e a indenização calculada pela Tabela FIPE, diante da improcedência da ação e da alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 exige a prévia comprovação da mora, requisito que não se satisfaz com notificação eletrônica enviada a endereço vinculado a terceiro estranho à relação processual, sem prova segura de indicação expressa desse canal pela devedora.

O Tema 1.132/STJ dispensa a prova de recebimento pessoal da notificação, mas não afasta a necessidade de envio ao endereço do devedor indicado no contrato, razão pela qual não legitima comunicação dirigida a e-mail de concessionária vendedora do veículo.

A correspondência postal e o protesto realizados após o ajuizamento da ação não suprem a ausência de comprovação da mora no momento da propositura da demanda, por se tratar de pressuposto de constituição válida do procedimento especial.

A consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário pressupõe liminar regularmente concedida e ação validamente instruída, não se admitindo a estabilização de efeito patrimonial derivado de medida fundada em mora não comprovada.

A improcedência da busca e apreensão, aliada à alienação do veículo, autoriza a incidência da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, pois o credor fiduciário assume o risco processual ao alienar o bem antes da definição definitiva da validade da constrição.

A Tabela FIPE vigente na data da apreensão constitui parâmetro objetivo e impessoal para a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, sobretudo quando a impossibilidade de retorno ao estado anterior decorre da alienação extrajudicial promovida pelo próprio credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A mora do devedor fiduciário deve estar comprovada
antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não sendo suficiente notificação enviada a endereço eletrônico de terceiro, sem prova de indicação expressa pelo devedor. 2. Atos de notificação ou protesto posteriores à propositura da ação não sanam vício originário de procedibilidade. 3. A improcedência da busca e apreensão, quando o bem foi alienado pelo credor fiduciário, autoriza a incidência da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969 e a conversão da restituição em perdas e danos, com base em critério objetivo de avaliação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 373, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 72/STJ; Tema 1.132/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp 1.418.593/MS.

(N.U 1023658-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Uma vez extinta a ação de busca e apreensão por vício imputável ao próprio credor fiduciário, não se mostra juridicamente admissível que, na fase executiva subsequente, se permita ao banco alcançar, por compensação, resultado econômico equivalente ao da própria pretensão que deixou de subsistir validamente.

Desse modo
, a execução instaurada após o trânsito em julgado não tem por finalidade reapreciar ou recompor a relação contratual de financiamento em favor do
E
xequente originário da busca e apreensão.

Seu objeto

é dar cumprimento aos efeitos do título judicial formado com a extinção da demanda e com a impossibilidade de restituição específica do bem, o qual, segundo afirmado nos autos, foi apreendido e alienado pelo banco antes do desfecho definitivo do processo.

É exatamente por isso que o Juízo de origem consignou, com acerto, que o reconhecimento da compensação entre o saldo devedor contratual e a indenização por perdas e danos equivaleria, em termos práticos, a atribuir eficácia econômica à própria pretensão de busca e apreensão que não subsistiu validamente.

A natureza do título executivo judicial formado no caso concreto impede a solução pretendida pelo
A
gravante.

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos do exequente, incluindo a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. As agravantes sustentam excesso de execução, argumentando que os honorários sucumbenciais deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível rediscutir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado; (
ii
) estabelecer se é devida a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC quando não ocorre pagamento voluntário da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que condenou as agravantes fixou expressamente os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, critério que não foi objeto de recurso e transitou em julgado.

4. A formação da coisa julgada material torna imutável e indiscutível o comando decisório, vinculando as partes e o juízo da execução, que deve se limitar ao cumprimento do título executivo judicial.

5. A impugnação que pretende alterar a base de cálculo dos honorários não configura simples erro de cálculo, mas tentativa de rediscutir critério definido no título executivo, o que é vedado em razão da coisa julgada.

6. A modificação do critério de fixação dos honorários estabelecido na sentença afronta os limites objetivos da coisa julgada e compromete a segurança jurídica.

7. O não pagamento voluntário da obrigação no prazo legal autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o montante do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada expressamente em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 2. O descumprimento da obrigação no prazo legal autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o débito executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2o; 502; 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJTO, AI no 0014127-95.2022.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 08.03.2023; TJMT, AI no 1026450-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026.

(N.U 1002587-87.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Com efeito, o instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil, pressupõe reciprocidade entre dívidas líquidas, vencidas e exigíveis. Todavia, aqui não se está diante de simples encontro de contas decorrente de obrigações homogêneas em plano contratual ordinário.

O crédito perseguido pelo
A
gravado,
na fase Executória
, decorre dos efeitos processuais e patrimoniais da extinção da busca e apreensão e da impossibilidade de retorno específico do bem, ao passo que o crédito invocado pelo
A
gravante decorre do contrato de financiamento cuja execução coercitiva, naquele procedimento, não se aperfeiçoou validamente.

No cumprimento de sentença, a atividade jurisdicional deve observar os exatos limites objetivos do título judicial, não sendo possível ampliar o objeto da execução para admitir abatimento fundado em crédito contratual que não foi reconhecido como líquido, certo e exigível no título executado.

Vejamos julgado desta Corte:

EMENTA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – PREPARO RECOLHIDO NO PRAZO REGULAMENTAR DE 48 HORAS PREVISTO EM NORMATIVOS LOCAIS – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO PARCIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – MÉRITO – DEFESA APRESENTADA SOB A DENOMINAÇÃO DE “EMBARGOS À EXECUÇÃO” – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 525 DO CPC – DISTINÇÃO ENTRE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTIMAÇÃO REGULAR PARA IMPUGNAÇÃO – PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS – ARTIGOS 218 E 223 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – EXCESSO DE PENHORA – NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO DO VALOR CORRETO E ATUALIZADO DO DÉBITO PELO JUÍZO DE ORIGEM – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura deserção quando o preparo recursal é recolhido dentro do prazo regulamentar de 48 horas previsto em normativos locais, inexistindo intimação específica para recolhimento em dobro, hipótese distinta da prevista no art. 1.007, §4o, do CPC.

Configura inovação recursal e supressão de instância a pretensão de reconhecimento de valor atualizado do débito constante de planilha não apreciada pelo juízo de origem, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

No cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial, a resistência do executado deve ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), sendo incabível a oposição de embargos à execução, instrumento próprio das execuções fundadas em título extrajudicial (
arts
. 914 e seguintes do CPC).

A utilização de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, diante da clareza normativa quanto ao meio processual adequado, configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação pelo princípio da fungibilidade.

Regularmente intimada a parte executada para impugnar o cumprimento de sentença, o transcurso in albis do prazo legal acarreta preclusão temporal, nos termos dos
arts
. 218 e 223 do CPC, inviabilizando o conhecimento de manifestação defensiva protocolada extemporaneamente.

A aferição de eventual excesso de penhora deve ser precedida da apuração do valor correto e atualizado do débito pelo juízo de origem, sob pena de afronta ao princípio da efetividade da execução e vedação à supressão de instância.

Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após regular intimação, incidem automaticamente a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC, independentemente da interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo.

(N.U 1047430-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão da relação contratual subjacente nem à obtenção, por via oblíqua, de resultado incompatível com a decisão transitada em julgado.

Também não prospera a alegação de enriquecimento sem causa. A indenização executada não decorre de liberalidade conferida ao devedor fiduciante, mas da necessidade de recomposição patrimonial decorrente da apreensão e posterior alienação do veículo em ação que não subsistiu validamente, por vício imputável ao próprio credor fiduciário na constituição da mora.

O banco, ao promover a alienação do bem antes do desfecho definitivo, assumiu o risco da reversibilidade da medida,
o que foi reconhecido com acerto pelo Juízo de origem na decisão agravada
.

Ressalte-se que a presente conclusão não importa declaração de inexistência abstrata de eventual saldo contratual, mas apenas reconhecimento de que tal discussão não pode ser introduzida incidentalmente neste cumprimento de sentença como fator de redução da indenização fixada, sob pena de violação aos limites do título executivo judicial e à coisa julgada.

Desse modo
, a decisão impugnada observou adequadamente os limites do título judicial e a natureza da execução em curso, razão pela qual deve ser mantida no ponto em que rejeitou o pedido de compensação.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL

O
A
gravante requer, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo imparcial, considerando o saldo contratual remanescente e o valor a ser restituído.

Todavia, o pedido subsidiário não comporta acolhimento
, i
sso porque a controvérsia principal não é de ordem meramente aritmética, mas eminentemente jurídica
, de
saber se é admissível incluir, no cálculo exequendo, o abatimento do saldo devedor contratual.

Ademais, resolvida essa questão em sentido negativo,
se
esvazia o próprio fundamento da remessa à Contadoria para apuração do abatimento pretendido.

A remessa à Contadoria Judicial poderia ter utilidade se houvesse controvérsia técnica residual sobre parâmetros admitidos pelo título judicial.
Não é o caso dos autos. O Agravante pretende inserir no cálculo executivo rubrica que foi corretamente excluída por incompatibilidade com os limites da coisa julgada e com os efeitos da extinção da ação originária
.
Desse modo,
o pedido subsidiário não pode prosperar.

CONCLUSÃO

O Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apenas nos pontos em que efetivamente identificado excesso de execução, notadamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e ao termo inicial dos juros moratórios, determinando a adequação do cálculo aos parâmetros do título judicial
.

Desta feita,

se
evidencia que o
M
agistrado singular apreciou a impugnação de forma criteriosa, distinguindo o que efetivamente configurava excesso de execução daquilo que representava tentativa de rediscutir, em sede imprópria, os efeitos patrimoniais do título executivo judicial. Isso reforça a higidez da decisão recorrida.

Todavia, rejeitou corretamente a pretensão de abatimento do saldo devedor contratual, por se tratar de matéria incompatível com os limites objetivos do título executivo judicial, com a autoridade da coisa julgada e com a natureza da indenização decorrente da apreensão e alienação do veículo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada, especialmente no ponto em que rejeitou o pedido de compensação do valor executado com alegado saldo devedor remanescente do contrato de financiamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026